Tribunal: TJDFT
Processo: 0747836-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747836-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO EMBARGADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante noticiado pela Procuradoria de Justiça[1] e aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação cominatória subjacente, da qual emergira o provimento agravado/embargado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante o julgamento de procedência dos pedidos deduzidos pelo autor, ora embargante, com a ratificação da tutela provisória originalmente concedida, nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual[2]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, nos recursos que fluem nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões incidentais restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos embargos de declaração interpostos pelo agravado em face do acórdão que resolvera o agravo originalmente aviado, posto que o resolvido nesta sede, dispondo sobre provimento interlocutório, restara suplantado pelo advento da sentença. Custas pela agravante/embargada. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73076323 (fls. 196/199). [2] - ID Num. 238127437 (fls. 678/683), Ação Cominatória no 0741781-49.2024.8.07.0001.